Tribunal: TJSP
Processo: 1008686-96.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de reajuste e pedido de repetição de indébito – Plano de saúde coletivo – Reajuste de plano coletivo por adesão – Sentença de procedência – Preliminar de falta de dialeticidade deduzida em contrarrazões que deve ser afastada – Insurgência da ré – Descabimento – Alegação de nulidade por falta de fundamentação não acolhida – Aumento da mensalidade sem

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de reajuste e pedido de repetição de indébito – Plano de saúde coletivo – Reajuste de plano coletivo por adesão – Sentença de procedência – Preliminar de falta de dialeticidade deduzida em contrarrazões que deve ser afastada – Insurgência da ré – Descabimento – Alegação de nulidade por falta de fundamentação não acolhida – Aumento da mensalidade sem comprovação da elevação da sinistralidade ou do preço dos serviços médicos e hospitalares – Prática abusiva – Reajustes dissociados de provas e de forma injustificada – Inexistência de qualquer justificativa apresentada pela requerida – Necessidade de afastamento do reajuste por sinistralidade aplicado, adotando-se os índices estabelecidos pela ANS para contratos individuais -Determinação de restituição dos valores pagos a maior, na forma simples – Observação do prazo prescricional - Sentença mantida – Recurso não provido, com observação.

Nega-se provimento ao recurso, com observação.